Tribunal: STF
Processo: ADI 4097
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-08
Data de publicação: 2008-10-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI.
   Inadmissibilidade. Art. 14, § 4º, da CF. Norma constitucional
   originária. Objeto nomológico insuscetível de controle de
   constitucionalidade. Princípio da unidade hierárquico-normativa e
   caráter rígido da Constituição brasileira. Doutrina.
   Precedentes. Carência da ação. Inépcia reconhecida. Indeferimento
   da petição inicial. Agravo improvido. Não se admite controle
   concentrado ou difuso de constitucionalidade de normas produzidas
   pelo poder constituinte originário.